Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718188-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON MARQUES DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 93879075 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0703565-70.2021.8.07.0018, ajuizada contra o Banco de Brasília SA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos: “(...)Vistos etc. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Edmilson Marques de Sousa propõe ação de conhecimento submetida ao procedimento comum em desfavor de BRB - Banco de Brasília S.A., partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe, vindicando, em sede de tutela provisória de urgência, a limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente, a título de pagamento de parcelas de empréstimo contratado, a 30% de sua remuneração líquida. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, pretende o autor a obtenção de provimento jurisdicional por meio do qual sejam limitados os descontos efetuados em sua folha de pagamento, atinentes a empréstimo contraído junto ao réu, a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida. Consigno, desde logo, que a relação jurídica estabelecida entre as partes se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que presentes, de um lado, a figura do fornecedor de serviços bancários, na modalidade fornecimento de crédito, e de outro, o consumidor, tomador do crédito e destinatário final daqueles serviços. Isso não obstante, há que se registrar a plena validade de cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento e/ou em conta corrente de valores correspondentes a prestações mensais atinentes à quitação de empréstimo, inserida que se encontra no contexto da ampla liberdade negocial conferida às partes contratantes. É certo que salários, vencimentos e proventos têm proteção constitucional e legal, não podendo, via de regra, ser retidos pelo credor. Trata-se de proteção que, fundada na dignidade da pessoa humana, busca não retirar dos indivíduos os meios necessários e essenciais à sua sobrevivência. Nada impede, entretanto, que no exercício de sua ampla liberdade contratual, o indivíduo delibere por autorizar, formalmente, que o pagamento de parcelas atinentes a empréstimos ou outras operações firmadas com instituições financeiras seja realizado por meio de desconto diretamente em folha de pagamento ou de sua conta corrente. Nessas circunstâncias, ainda que se trate de relação de consumo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade da mencionada cláusula contratual, cuja higidez deve ser reconhecida, salvo se demonstrada eventual circunstância que a tenha viciado. Isso não obstante, o ordenamento legal estabelece determinadas limitações a descontos efetuados em folha de pagamento, a exemplo daquelas dispostas nos arts. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, 45, § 2o, da Lei 8.112/1990, 27, § 3o, da Lei 10.486/2002, e, na seara local, 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2009. Tais limites legais, contudo, não se aplicam aos descontos efetuados junto à conta corrente do tomador do empréstimo, que constituem uma garantia adicional do credor, como mecanismo eficaz e seguro de reaver o crédito concedido, e que, por isso mesmo, também revertem em favor do devedor, beneficiando-o com a cobrança de encargos inferiores aos usuais. Ademais, eventuais limitações importariam na ampliação do prazo originário do contrato, na medida em que ao reduzirem o valor das prestações mensais, necessariamente fariam com que o prazo de amortização se prolongasse indefinidamente, em prejuízo exclusivo do fornecedor de crédito, que a tanto não deu causa. Cabe o registro, ainda, de que pedido de tal jaez, se acatado, implicaria conferir ao devedor cheque em branco para deixar de pagar parte das dívidas contraídas, bastando, para tanto, valer-se da integralidade da margem consignável de seu contracheque, sabido que, se assim fosse, nada mais poderia ser-lhe exigido, porquanto já atingido tal limite. Nesse sentido, precedentes do egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. 1. É possível o desconto em conta corrente das parcelas de mútuo bancário, sem limitação. Precedente do STJ. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1343151, 07433425320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. LIMITE DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS DÉBITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam da matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não abarcando os adimplidos de outra forma. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1342904, 07055970520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA LIMINAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. INSUFICIENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Trata-se de forma de contratação que possui limites claros (em regra, até 30% dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 2. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender, por vigorar a autonomia privada. Diante da inexistência de regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. 3. A insuficiente demonstração da ilegalidade quanto aos descontos efetuados pelo banco agravado impõe que seja mantida a decisão agravada. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1326519, 07504495120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021) Nessas circunstâncias, não se vislumbra, na espécie, a probabilidade do direito reclamado, um dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela emergencial vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Cite-se, com as advertências legais. Intimem-se. (...)” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, sustenta há superendividamento em razão dos contratos diversos realizados com a parte ré, razão por que busca a revisão dos contratos celebrados. Diz que os descontos decorrentes de empréstimos contratados com a parte agravada superam o patamar legal de 30% de seus rendimentos. Pugna, em sede de liminar “para que o Requerido seja oficiado da forma mais urgente, para que mantenha os vencimentos creditados pelo GDF na conta salário, se limitando a manter os descontos de empréstimos em até 30% (trinta por cento) do vencimento líquido após os descontos compulsórios.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De partida, faz-se registro de que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP. Trata-se do Tema 1085, no qual se discute a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). De outro lado, em atenção ao que dispõe o art. 314, do CPC, e seguindo precedentes do Tribunal Cidadão, a suspensão não impede o exame dos pedidos de tutela de urgência, como no caso em tela. Feitos estes registros, passo ao exame do que me cabe. Neste momento incipiente a análise está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos, as quais passo a examiná-las. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Em um juízo de cognição sumária, própria deste momento processual incipiente, denota-se, dos contracheques do recorrente (ID 93737161. Pág. 1-3), que nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, seus proventos, depois dos descontos compulsórios foi de R$ 3.679,87, logo, a margem consignável de 30% é de R$ 1.103,96, sendo certo que o empréstimo consignado que consta das aludidas folhas é de R$ 1.033,29, ou seja, dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Logo, em princípio, não se verifica, primo ictu oculi, ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado, devendo este, em tese, ser mantido. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há notícia de outros descontos em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. No extrato bancário de abril/2021 (ID 93737161. Pág. 4 dos autos originais) verifica-se que no dia 07/04 foi creditado o salário liquido de R$ 1.984,68, e na mesma data descontados: a) R$ 428,35 de liquidação parcela consignado; b) R$ 1.056,48 de liquidação parcela consignado; e c) R$ 499,85 liquidação parcela parcial o que totaliza exatamente R$ 1.984,68, resultando em saldo zero. Com efeito, dos demais extratos bancários colacionados aos autos de origem (ID 93737161. Pág. 5-6) denota-se que também ocorreram descontos de empréstimos em conta corrente, a título de antecipação de salário, isso nos meses de fevereiro e março de 2021, que importaram em saldo zerado. Ressalto que dos aludidos extratos depreende-se que os empréstimos para pagamento em parcela única (antecipação de salário), em tese, tem se repetido mês a mês, por isso ao fim e ao cabo se confundem com aqueles de trato sucessório, permitindo, ao menos neste juízo de cognição sumária, uma análise comum. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do agravante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário. Bem verdade que os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto, em análise perfunctória, considerando ainda a particularidade do quanto recebe líquido em conta corrente (R$ 1.984,68) e que nada tem lhe sobrado, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 30% (trinta por cento) para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional (R$ 595,40), pois, neste caso, lhe sobrará pouco mais de um salário mínimo, R$ 1.389,27. In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. Por fim, observa-se que não comporta deferimento o pedido para que haja consignação em pagamento, uma vez que basta a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira, como sói acontecer em tantos casos semelhantes. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 30% (trinta por cento) do salário depositado. Para fins de esclarecimento, fica mantido o desconto consignado em folha. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator